Tribunal: TJPA
Processo: 0815473-39.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815473-39.2023.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: CARMEM BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0815473-39.2023.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

Advogado: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255

APELADO: CARMEM BARBOSA DOS SANTOS

Advogado: ANDRESSA SANTOS ALMEIDA PINTO - OAB/MA 22.789

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por correntista que alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”, sem que houvesse contratação válida de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação do serviço de cartão de crédito registrados sob a rubrica “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”, com descontos no benefício da autora, ante a ausência de prova do negócio jurídico; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido, diante das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade por defeitos na prestação de serviços.

4. O banco réu não apresenta qualquer contrato ou prova da contratação do cartão de crédito, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC, o que inviabiliza a exigibilidade dos débitos realizados sob a rubrica impugnada.

5. Demonstrada pela autora, por meio de extratos bancários, a ocorrência de descontos indevidos desde 2020, sem prova de origem lícita pelo fornecedor, impõe-se a restituição em dobro dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Está caracterizado o dano moral, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário da consumidora ultrapassam os meros dissabores e configuram falha grave na prestação de serviço, gerando abalo psíquico presumido.

7. A condenação por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o valor de R$ 2.000,00, à luz das circunstâncias do caso, com caráter pedagógico e compensatório, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que realiza descontos indevidos na conta corrente do consumidor, sem comprovar a contratação do serviço, deve restituir os valores descontados.

2. O desconto indevido configura dano moral in repisa, cabendo indenização, cujo valor deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

proposta por
CARMEM BARBOSA DOS SANTOS
em face do Apelante, que objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, com base no art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, declarando inexistente o negócio jurídico que ensejou os descontos no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica “GASTOS CARTAO DE CRÉDITO”, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Na exordial (ID n° 25068082), a autora relata ser correntista do Banco em questão quando percebeu que estavam sendo feitos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a serviços de cartão de crédito que nunca foram contratados. Alega que tentou, por diversas vezes, solucionar a demanda de forma extrajudicial, mas não obteve êxito, motivo pelo qual buscou o poder judiciário para requerer a declaração de inexistência da relação contratual e a condenação da instituição financeira em danos morais e repetição em dobro do indébito.

O réu apresentou contestação (ID n° 25068103) suscitando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, a incompetência territorial do juízo, a ocorrência de conexão com mais três outras ações e, por fim, a ocorrência de prescrição. No mérito, sustentou que o contrato de “cartão de crédito consignado” fora firmado validamente. Sustenta ainda, a inexistência de dano moral e de dano material. Requereu a improcedência dos pedidos autorais. Não juntou documentos.

Em sentença (ID n° 25068116), o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda por considerar que não restou comprovada a contratação do serviço por parte da autora, declarando assim a inexistência do negócio jurídico que ensejou os descontos e condenando o Banco a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente do benefício da autora, bem como a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Além disso, condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco réu, interpôs recurso de Apelação (ID n° 25068119), alegando, preliminarmente, a ausência do interesse de agir pela parte autora, por não ter apresentado requerimento administrativo, de maneira que não restou demonstrada a necessidade da via processual. Ainda, defendeu a ocorrência de prescrição trienal para reparação civil e, subsidiariamente, a ocorrência da prescrição quinquenal.

No mérito, sustentou que os descontos sob a rubrica “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”, referem-se ao pagamento de compras realizadas pela parte apelada e pagas através do cartão de crédito, motivo pelo qual não há nenhuma ilegalidade na cobrança.

Invocou os institutos da boa-fé objetiva,
venire contra factum proprium, supressio/surrectio
e
duty to mitigate the loss
, para aduzir que não merece prosperar a obrigação de indenização por danos morais e devolução dos valores, visto que a existência de grande lapso temporal desde o início dos descontos demonstra o reconhecimento das cobranças pela parte autora e, portanto, a inexistência de ato ilegal.

Desta forma, aduz que deve ser reformada a r. sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente e, subsidiariamente, para que sejam reduzidos os valores da condenação imposta a título de danos morais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como para se evitar o enriquecimento ilícito da parte apelada.

Devidamente intimada, a autora/apelada apresentou contrarrazões em petição de ID n° 25213604, oportunidade na qual rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no apelo e pugnou pelo seu desprovimento.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DAS PRELIMINARES

O Banco apelante alega, preliminarmente, a ausência do interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo prévio e ocorrência de prescrição trienal para reparação civil ou, subsidiariamente, da prescrição quinquenal.

De imediato, entendo que razão não assiste ao recorrente.

Não merece acolhimento a preliminar de ausência de interesse de agir arguida, porquanto a apelada logrou êxito em demonstrar, por meio dos documentos acostados aos ID n° 25068088, que envidou tentativa prévia de resolução administrativa do conflito junto à SENACON, a qual restou infrutífera.

Aliás, não há a necessidade do prévio esgotamento das vias administrativas para o ajuizamento da ação.

Assim, evidente se mostra a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional postulada, uma vez que não se pode exigir da parte hipossuficiente a eternização da tentativa de composição extrajudicial diante da inércia ou resistência da parte contrária. Presentes, portanto, os requisitos que legitimam o ajuizamento da demanda, razão pela qual afasto a alegação de ausência de interesse de agir.

Outrossim, não há o que se falar em prescrição trienal, visto que nas relações de consumo, como a que se apresenta nestes autos, o prazo é quinquenal (Art. 27 do CDC). Os extratos anexados pela apelada ao ID n° 25068087 demonstram as cobranças impugnadas pela autora a partir do ano de 2020, ao passo que a presente demanda foi ajuizada em 2023. Inexiste, portanto, decurso do prazo prescricional.

Portanto,
rejeito as preliminares suscitadas
.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora, objeto do recurso, consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral e declarar inexistente a relação jurídica que originou os descontos no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”, bem como todos os débitos dela decorrentes.

Em análise minuciosa dos autos, adianto que não assiste razão ao apelante. Passa-se à análise dos pedidos de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO
E DA
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado
não juntou nos autos o contrato objeto do litígio, bem como não comprovou que a autora efetuou a contratação, seja por ligação, caixa eletrônico, aplicativo ou por requerimento direto na agência bancária
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que, teoricamente, teria sido celebrado entre as partes.

Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao apelante, ante as alegações da parte autora de que não contratou os serviços de cartão de crédito, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado ou provas concretas da solicitação dos serviços de cartão de crédito por parte da autora.

Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou contrato ou qualquer documento que atestasse a realização da contratação dos serviços de cartão de crédito.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada de forma inequívoca a contratação do serviço pela autora, razão pela qual tenho como indevidas as cobranças realizadas.

Por seu turno, ressalto que a autora trouxe na inicial extratos que comprovam os constantes descontos que vinha sofrendo em sua conta corrente desde o ano de 2020, entretanto em nenhum momento o Banco se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças.

Aliás, convém salientar que, embora o banco afirme em suas razões recursais que as cobranças impugnadas (quais sejam, as que estão sob a rubrica “
GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO
”) dizem respeito ao pagamento de compras realizadas pela parte apelada e quitadas por meio de cartão de crédito, não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório capaz de corroborar tal alegação.

Assim, sem nenhum documento comprobatório, não há como aferir os termos da contratação e tampouco a veracidade do alegado pelo réu/apelante, o que se leva a concluir que o consumidor não aderiu com as cobranças sob a rubrica “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença no que toca a declaração de inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, bem como a determinação de restituição, em dobro, dos valores descontados na conta corrente da autora, com juros de mora de 1% ao mês a partir de cada evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária conforme INPC, a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, no que toca ao Dano Moral, a fim de reduzir o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, que se mostra mais adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO

PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL
que minoro de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2025